Tribunal: TJDFT
Processo: 0750447-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750447-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALERIA MAMY BABY LTDA, ATELIE LE JARDIM VESTIDOS DE GRIFE LTDA AGRAVADO: LILIANNA RABELLO DE MORAIS PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GALERIA MAMY BABY LTDA. E ATELIÊ LE JARDIN VESTIDOS DE GRIFE LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, no curso do cumprimento de sentença no 0749223-31.2018.8.07.0016, determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acolhendo fundamentos apresentados pela exequente acerca da existência de elementos suficientes para o processamento do incidente. As agravantes defendem, em síntese, que a decisão recorrida seria equivocada ao admitir a desconsideração da personalidade jurídica com base em prova documental que reputam unilateral e sem trilha contábil idônea. Alegam a inexistência de elementos aptos a caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sustentando que a decisão teria ignorado documentos que comprovariam a regularidade da gestão empresarial. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar o processamento do incidente. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo em agravo de instrumento somente pode ser concedido quando demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O art. 995, parágrafo único, reforça essa necessidade ao condicionar a suspensão da eficácia da decisão recorrida à presença desses mesmos requisitos. A doutrina processual contemporânea tem reiterado que, nessa etapa inicial, o exame é de cognição sumária, limitado à verificação de plausibilidade mínima da tese recursal e de urgência real, evitando-se avançar sobre o mérito do incidente ou sobre a própria controvérsia subjacente. A tutela provisória em sede recursal, portanto, não se destina a substituição antecipada do Juízo de origem, mas a impedir situações efetivamente irreversíveis. No caso concreto, não se identifica a probabilidade de provimento do recurso. Vejo elementos suficientemente consistentes para a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Há sinais de atuação coordenada entre as empresas e terceiros, além de movimentações patrimoniais que fogem ao comportamento esperado, o que exige um exame mais cuidadoso dentro do procedimento específico. É justamente no âmbito do incidente que se garante o contraditório necessário para que as empresas possam demonstrar, de forma estruturada, a regularidade de sua autonomia patrimonial. Basta, nesse momento inicial, a presença de indícios razoáveis, sendo que a comprovação completa fica para a instrução, onde os fatos poderão ser apurados com maior profundidade. A alegação das agravantes de que os documentos apresentados seriam unilaterais ou insuficientes não esvazia o fundamento da decisão combatida, pois tais argumentos, além de serem típicos do mérito do incidente, pressupõem análise minuciosa de prova, incompatível com o juízo liminar de cognição restrita. O próprio CPC prevê que o incidente é instaurado justamente para possibilitar produção probatória adequada, e não para exigir certeza prévia antes mesmo de sua abertura. Não há, portanto, demonstração concreta de que a decisão atacada seja flagrantemente ilegal ou destituída de fundamentação. Pelo contrário, mostra-se coerente com o entendimento consolidado de que indícios de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade bastam para que o incidente seja regularmente processado. A presunção de legitimidade do ato judicial, ainda mais quando embasado de forma lógica, atua aqui com força relevante. Também não se verifica risco de dano grave apto a justificar a suspensão. A instauração do incidente não acarreta, por si só, constrição patrimonial ou responsabilização automática das agravantes. Trata-se de fase procedimental, cujo desenrolar permitirá às empresas exercerem plenamente o contraditório e a prova, sem ameaça imediata à integridade de seu patrimônio. Assim, o suposto risco alegado não se materializa. Ausentes os requisitos legais cumulativos, não há espaço para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador